Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711118-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ AGRAVADO: MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais, autos no 0738774-20.2022.8.07.0001, o Juízo Singular, na decisão de saneamento, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário com todos os condôminos, além de indeferir o pedido de desentranhamento de documentos. O condomínio agravante postula a reforma do decisum, formulando os seguintes pedidos (ID 45033851, Pág. 16/17): “a. Ao litisconsórcio passivo necessário, determinando que o polo passivo seja integrado por todos os condôminos ou, ao menos, pelo proprietário da Vaga de Garagem no 321 e pelo proprietário da Vaga de Garagem no 322, visto que um é o imóvel confrontante e outro é o imóvel localizado no espaço pleiteado pela Agravada; b. À legitimidade passiva deste Agravante, reconhecendo que o Condomínio não é legítimo para responder pela construção e demarcação das vagas de garagem locais; c. Aos documentos extemporâneos, determinando o seu desentranhamento, por serem processualmente tardios, além de não cumprirem o objetivo processual da prova documental. Subsidiariamente, quanto à legitimidade passiva pontuada no tópico b acima, requer a alteração do polo passivo por reconhecer a existência de litisconsórcio entre o Condomínio e a Construtora e Incorporadora Brasília Plaza Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 03.772.684/0001-38, visto ter atuou diretamente na designação, construção e demarcação da vaga em referência.” (negritou-se) Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, a recorrida aduz que a suposta legitimidade passiva entre o agravante e a construtora do empreendimento não foi posta à avaliação do Juízo a quo, de modo que referida contrariedade não merece ser conhecida por esta Instância recursal (ID 46419814, Pág. 4/5). Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para justificar, no prazo de 5 (cinco) dias, a inovação recursal em relação ao pedido subsidiário quanto à legitimidade passiva pontuada no item “b” do ID 45033851, Pág. 17, uma vez que tal pleito não foi formulado perante o Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator